Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-29.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-29.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO CARDOSO CONSOLINI 03079067100 - CNPJ: 34.711.103/0001-81 (EMBARGANTE), JANUARIO PEREIRA DE ALENCAR NETO - CPF: 035.742.033-06 (EMBARGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), CARINA TASSI CORREIA - CPF: 051.696.531-07 (EMBARGADO), EDUARDO CARDOSO CONSOLINI 03079067100 - CNPJ: 34.711.103/0001-81 (EMBARGADO), JANUARIO PEREIRA DE ALENCAR NETO - CPF: 035.742.033-06 (EMBARGANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), CARINA TASSI CORREIA - CPF: 051.696.531-07 (EMBARGANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que deu parcial provimento ao recurso dos autores para reconhecer o direito à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e parcial provimento ao recurso do embargante para restringir a condenação por danos materiais às corridas com status “finalizada”, mantendo inalterados os demais termos da sentença. O embargante alega omissão quanto à necessidade de redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, diante do parcial provimento de ambas as apelações, e requer efeitos infringentes para readequação da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de declarar sucumbência recíproca entre as partes, com base no parcial provimento de ambas as apelações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão capaz de justificar embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante da controvérsia, o que não se verifica quando a decisão mantém expressamente os capítulos da sentença, inclusive os relativos à distribuição da sucumbência.

4.
A análise da sucumbência deve ser feita com base no
resultado final
da demanda, considerando o acolhimento integral ou parcial dos pedidos iniciais, e não simplesmente o provimento parcial dos recursos.

5.
O provimento parcial do recurso do réu, limitado à exclusão de corridas não finalizadas, não caracteriza sucumbência substancial, pois os autores obtiveram êxito quanto a todos os pedidos essenciais — restituição de valores, indenização por danos morais e ressarcimento de despesas — sendo o insucesso do réu apenas marginal, atraindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

6.
O inconformismo do embargante com a não redistribuição da sucumbência não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos, por não envolver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas tentativa indevida de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera existência de provimento parcial em ambos os recursos não implica automaticamente sucumbência recíproca, devendo esta ser aferida à luz do
resultado final
da demanda.

A sucumbência marginal de uma das partes, sem impacto relevante no desfecho da lide, não afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Não há omissão no acórdão que expressamente mantém os capítulos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1000819-29.2024.8.11.0055

EDUARDO CARDOSO CONSOLINI

X

JANUARIO PEREIRA DE ALENCAR NETO
e
CARINA TASSI CORREIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO CARDOSO CONSOLINI contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível no 1000819-29.2024.8.11.0055 (Id. 330475381), o qual deu parcial provimento ao recurso dos autores para reconhecer o direito à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e parcial provimento ao recurso do embargante para restringir a condenação relativa aos danos materiais às corridas com status “finalizada”, mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios), diante do parcial provimento de ambas as apelações, o que, segundo alega, configuraria sucumbência recíproca entre as partes. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o acórdão seja complementado nesse ponto, com a readequação da distribuição dos encargos processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, o recurso de embargos de declaração sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por não haver se manifestado sobre a suposta sucumbência recíproca entre as partes, diante do parcial provimento das apelações interpostas por ambas.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, a pretensão recursal do embargante repousa na alegação de que, ao terem sido parcialmente providos os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, deveria o acórdão embargado ter declarado a sucumbência recíproca e redistribuído proporcionalmente os ônus processuais.

Contudo, tal argumentação não se sustenta.

A premissa equivocada da embargante é tomar o provimento parcial do seu recurso como suficiente para gerar sucumbência recíproca, olvidando que a análise da sucumbência deve ser feita à luz do
resultado final
da demanda, considerando-se os pedidos formulados na petição inicial e sua acolhida integral, parcial ou rejeição.

Na hipótese, os autores obtiveram êxito quanto à restituição dos valores pagos (R$ 3.900,00), ao ressarcimento das despesas de transporte por aplicativo (ainda que com limitação às corridas finalizadas), e à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, reconhecida em sede recursal. Portanto, todos os pedidos essenciais foram acolhidos, de modo que a eventual exclusão de parte das corridas não finalizadas ou a não
condenação
do valor postulado a título de danos morais não configura sucumbência substancial, mas, no máximo, marginal, a ensejar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC:

“
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”

Além disso, o recurso do réu foi provido apenas em caráter subsidiário, sem afastar a condenação por danos materiais, tampouco gerar modificação relevante no desfecho do litígio, o que reforça a improcedência da tese de sucumbência recíproca.

Por fim, não há omissão no acórdão embargado, pois nele constou expressamente a manutenção dos demais capítulos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com a decisão colegiada, pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, o recurso de embargos de declaração sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por não haver se manifestado sobre a suposta sucumbência recíproca entre as partes, diante do parcial provimento das apelações interpostas por ambas.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, a pretensão recursal do embargante repousa na alegação de que, ao terem sido parcialmente providos os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, deveria o acórdão embargado ter declarado a sucumbência recíproca e redistribuído proporcionalmente os ônus processuais.

Contudo, tal argumentação não se sustenta.

A premissa equivocada da embargante é tomar o provimento parcial do seu recurso como suficiente para gerar sucumbência recíproca, olvidando que a análise da sucumbência deve ser feita à luz do
resultado final
da demanda, considerando-se os pedidos formulados na petição inicial e sua acolhida integral, parcial ou rejeição.

Na hipótese, os autores obtiveram êxito quanto à restituição dos valores pagos (R$ 3.900,00), ao ressarcimento das despesas de transporte por aplicativo (ainda que com limitação às corridas finalizadas), e à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, reconhecida em sede recursal. Portanto, todos os pedidos essenciais foram acolhidos, de modo que a eventual exclusão de parte das corridas não finalizadas ou a não
condenação
do valor postulado a título de danos morais não configura sucumbência substancial, mas, no máximo, marginal, a ensejar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC:

“
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”

Além disso, o recurso do réu foi provido apenas em caráter subsidiário, sem afastar a condenação por danos materiais, tampouco gerar modificação relevante no desfecho do litígio, o que reforça a improcedência da tese de sucumbência recíproca.

Por fim, não há omissão no acórdão embargado, pois nele constou expressamente a manutenção dos demais capítulos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com a decisão colegiada, pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025